Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO. LEI DISTRITAL No 7.435/2024. INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR PARA DISPOR SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL. NÃO CONSTATADA. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E LIVRE INICIATIVA. NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal com vistas à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.435/2024 (Institui a obrigatoriedade de os hospitais públicos e privados informarem a quantidade de leitos com respiradores e dá outras providências), sob a alegação de violação aos artigos 19, caput; 53; 71, §1o, IV; e 100, X, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Diante da relevância e do especial significado do tema para a ordem social e a segurança jurídica, foi determinada a aplicação do rito sumário previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999.
3. A Lei Distrital no 7.435/2024 estabelece, para os hospitais públicos e privados, a obrigação de informar, diariamente, à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF a quantidade total de leitos livres e ocupados destinados às pessoas acometidas pela Covid-19, com indicação da quantidade de leitos de unidade de terapia intensiva – UTI com respirador e da quantidade de leitos de unidade de terapia semi-intensiva – semi-UTI com respirador, determinando ainda, à SES/DF, a obrigação de compilar e dar publicidade aos dados recebidos diariamente.
4. A norma atacada não dispõe sobre a criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições das secretarias de governo, órgãos e entidades da administração pública do Distrito Federal, razão pela qual não se verifica a alegada ofensa à competência privativa do Governador do DF para a iniciativa das leis sobre tais matérias (LODF, art. 71, §1o, IV).
5. Na realidade, a Lei Distrital no 7.435/2024 versa sobre o dever de informação, que já se encontra inserido entre as atribuições da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, diante da necessária observância dos princípios da transparência, da publicidade e do interesse público, positivados nos arts. 19, caput, e 22, V, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. A norma também não invade a competência privativa do Governador do DF para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração distrital (LODF, art. 100, X), pois não trata da estrutura ou da atribuição dos órgãos administrativos, consoante o entendimento pacificado pelo e. STF, no Tema no 917 da Repercussão Geral, no sentido de que “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.
7. Tampouco se vislumbra a alegada violação aos princípios da reserva da administração e da separação dos poderes, pois a Lei Distrital no 7.435/2024 tem por escopo a proteção e defesa do direito social à saúde, tema inserido no âmbito da competência legislativa concorrente do Distrito Federal (CR/88, art. 24, XII). E o art. 58, V, da Lei Orgânica do DF estabelece a competência do parlamento distrital para dispor, especialmente, sobre temas relacionados à área de saúde.
8. Inexiste ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da livre iniciativa, pois, dada a gravidade da situação vivenciada mundialmente no curso da pandemia de Covid-19, cujos impactos, a longo prazo, ainda são objeto de estudo, e considerada a existência de consenso científico no sentido da proliferação de diversas variantes do vírus Sars-Cov-2, bem como dos riscos concretos quanto ao advento de novas pandemias, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a obrigação de informação e compilação de dados sobre a quantidade total de leitos livres e ocupados destinados às pessoas acometidas pela Covid-19, imposta na Lei Distrital no 7.435/2024, pois se trata de medida capaz de contribuir com as pesquisas científicas e as políticas públicas voltadas à prevenção na área de saúde, em consonância com o disposto no art. 204, II, da Lei Orgânica do DF e no art. 6o, § 2o, da Lei no 8.080/1990.
9. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.